Tribunal: TJDFT
Processo: 0737945-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova insuficiente quanto à autoria. Princípio do in dubio pro reo. Absolvição. Restituição de bens. Recurso provido.

I. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão da apreensão de porções de cocaína nas proximidades de uma Distribuidora de bebidas na Ceilândia/DF, local em que o apelante se encontrava no momento da abordagem policial. O pedido recursal visa à absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e à restituição dos bens apreendidos.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, à luz do princípio do in dubio pro reo.

III. razões de decidir

3. A condenação penal exige certeza quanto à autoria delitiva, sendo vedada a formulação de juízo condenatório com base em meras suposições ou indícios não corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Nenhum dos policiais afirmou ter flagrado o apelante na posse das drogas apreendidas, limitando-se a relatar que os entorpecentes foram encontrados em uma caixa de medição localizada em frente à distribuidora, onde o recorrente se encontrava.

5. Se o policial responsável pela abordagem, em juízo, declarou não se recordar dos fatos, fragilizou ainda mais a versão acusatória.

6. A existência de mensagens suspeitas no celular do apelante, embora indicativas, constitui elemento indiciário e insuficiente para fundamentar condenação, especialmente diante da ausência de flagrante e de vínculo direto entre o acusado e a droga apreendida.

7. A presença do recorrente, em local supostamente relacionado ao tráfico, sem outros elementos probatórios, não autoriza a presunção de autoria delitiva.

8. Diante da ausência de provas firmes e inequívocas, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

9. Com a absolvição, os valores e bens apreendidos (R$ 312,00 e aparelho celular), devem ser restituídos ao apelante, por não se comprovarem como instrumentos ou produto de crime.

IV. dispositivo

10. Recurso provido.